Tribunal: TJPA
Processo: 0801889-25.2024.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801889-25.2024.8.14.0009

RECORRENTE: JOSE FELIPE PRESTES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PETIÇÃO CRIMINAL SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO AUTÔNOMA E ESTRANHA AO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO, DESENTRANHAMENTO DE PROVAS E DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de fato ocorrido em 04/04/2024, na Praça do Coreto, em Bragança/PA, ocasião em que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo pelas costas. Supervenientemente, a defesa formulou petição autônoma requerendo a revogação da medida cautelar consistente na suspensão das atividades externas de policiamento e da autorização para porte e posse de arma de fogo, ou, subsidiariamente, sua flexibilização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição criminal superveniente, voltada à reavaliação de medida cautelar pessoal imposta na origem, pode ser conhecida no âmbito do presente recurso em sentido estrito; e (ii) verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada, seja por ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, seja para absolvição sumária, desclassificação da conduta, exclusão de provas ou afastamento da qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição criminal superveniente não comporta conhecimento no âmbito destes autos, porquanto veicula pretensão autônoma de reavaliação de medida cautelar pessoal imposta pelo Juízo de origem, matéria dissociada dos limites objetivos devolvidos à Turma por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia.

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sem demandar certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado.

5. A materialidade restou evidenciada pelo exame de corpo de delito que atestou o óbito da vítima por ferimento perfuro-contuso em tórax, associado a hemotórax maciço e choque hipovolêmico. Os indícios de autoria, embora assentados em prova indireta, mostram-se suficientes nesta fase processual, a partir das filmagens, do registro de chamada ao CIOP, da geolocalização do aparelho telefônico da companheira do acusado e dos depoimentos prestados em juízo.

6. Foram ouvidas em juízo as testemunhas DPC Rita de Cássia Viana Reis e PPC Frank Sales Nunes Brito, ambas voltadas à descrição dos atos investigativos; Rodrigo Miranda da Silva, que ouviu o estampido e viu a vítima pedir ajuda; Jowany Souza Teixeira, que ouviu o disparo e viu a vítima passar já alvejada; e Raiane dos Santos Moraes, cujo conhecimento decorreu de relatos de terceiros e mídias sociais. A ausência de testemunha ocular do disparo não afasta, por si só, a admissibilidade da acusação, quando existente conjunto indiciário convergente.

7. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica na espécie. A desclassificação para crime culposo igualmente não se mostra viável, pois a aferição segura do elemento subjetivo da conduta demanda exame aprofundado da dinâmica fática, reservado ao Conselho de Sentença.

8. A alegada ilicitude da gravação da chamada ao CIOP foi expressamente afastada na sentença de pronúncia, ao fundamento de que o registro telefônico mantido em base de dados de serviço de emergência não se confunde com interceptação telefônica protegida pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal, não se evidenciando, nesta fase, ilegalidade manifesta apta a esvaziar a justa causa.

9. A nulidade decorrente da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas investigativas também foi corretamente rejeitada, por ausência de demonstração de prejuízo concreto, indução ou modificação indevida das lembranças, sobretudo porque os depoimentos foram submetidos ao contraditório.

10. O decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal somente é admissível quando manifestamente improcedente, hipótese não configurada, uma vez que a acusação sustenta que a vítima, desarmada, foi atingida pelas costas enquanto tentava fugir, circunstância que oferece suporte mínimo à submissão da tese ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Petição criminal superveniente não conhecida. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece de petição superveniente que, no bojo de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, veicula pretensão autônoma de reavaliação de medida cautelar pessoal imposta na origem, por ser estranha ao objeto recursal devolvido ao Tribunal. 2. Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviáveis, nessa fase processual, a absolvição sumária por legítima defesa sem prova inequívoca, a desclassificação para crime culposo e o decote de qualificadora não manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 25 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RESE nº 0002263-19.2020.8.14.0008, Rel. Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª T., J. 23/09/2025; TJ/PA, RESE nº 0004461-23.2012.8.14.0133, Rel.ª Des.ª MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª T., J. 07/08/2020; TJ/PA, RESE nº 0800032-43.2021.8.14.0107, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/09/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.943.712/AL, Rel.ª Min.ª MARIA MARLUCE CALDAS, 5ª T., J. 07/04/2026, DJEN 13/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da
Petição Criminal superveniente
de ID 34713059 e, no mais,
CONHECER
do
Recurso em Sentido Estrito
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a
decisão de pronúncia
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Alda Gessyane Monteiro Tuma.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSE FELIPE PRESTES OLIVEIRA
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Consta da denúncia que, no dia
04/04/2024
, por volta das 22h30min, na Praça do Coreto, Centro, no município de
Bragança/PA
, o recorrente, Policial Militar, agindo com intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado disparo de arma de fogo pelas costas de
DANILO AUGUSTO DE SOUZA CARNEIRO
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Segundo a peça acusatória, o denunciado, que estava à paisana e acompanhado de sua companheira em uma motocicleta, teria visualizado a vítima supostamente subtraindo um aparelho de som automotivo, passando a persegui-la, abordando-a e, posteriormente, efetuando o disparo quando ela tentou fugir.

A
denúncia foi recebida
em
17/07/2024
, ID 31869533.

Regularmente processado o feito, sobreveio
sentença de pronúncia
em
29/04/2025
, ID 31869644.

Em suas
razões recursais
(ID 31869671), a defesa pugna, em síntese, pela
impronúncia
do recorrente, ao argumento de
insuficiência de provas
quanto à
autoria
e ao
dolo
.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
legítima defesa
e, subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para
crime culposo
.

Aduz, também, a
ilicitude
da
gravação da chamada telefônica
obtida junto ao
CIOP
, bem como a
contaminação
dos depoimentos prestados em juízo pelas
testemunhas vinculadas à investigação policial
, sob a alegação de que
a leitura da denúncia antes da oitiva teria induzido falsas memórias
.

Por fim, requer o
afastamento
da
qualificadora
prevista no
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
.

Em
contrarrazões
(ID 31869674), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

No exercício do
juízo de retratação
(ID 31869675), o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Nesta instância revisora (ID 33841003), o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, em exercício, opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
não provimento
, devendo ser
preservada
a
decisão de pronúncia
.

Posteriormente à manifestação da Procuradoria de Justiça sobre o mérito do presente recurso, a defesa protocolizou
Petição Criminal
, sob o ID 34713059, requerendo a
revogação
da
medida cautelar diversa da prisão
consistente na
suspensão das

atividades externas de policiamento
, bem como da
autorização
para
porte e posse de arma de fogo
, ou,
subsidiariamente
, a
flexibilização da restrição imposta
.

Para tanto, alegou, em suma, a
ausência de motivos concretos
para a ma
nutenção da cautelar
, o
regular cumprimento das condições
até então impostas e a
desproporcionalidade da medida
diante dos
prejuízos funcionais
e
pessoais
dela decorrentes.

Diante desse
requerimento superveniente
, foi determinada a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação específica, ID 34714430.

Em seguida, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, por meio da
petição
de ID 35182590, opinou pelo
não conhecimento
do pedido defensivo, ao entendimento de que a irresignação deveria ser veiculada pela
via processual própria
,
não comportando apreciação no âmbito do presente recurso em sentido estrito
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Antes, porém, de ingressar no mérito recursal propriamente dito, cumpre apreciar a
Petição Criminal
de ID 34713059,
supervenientemente apresentada pela defesa
, por meio da qual se
requer
a
revogação
da
medida cautelar diversa da prisão
consistente na
suspensão das atividades externas de policiamento
, bem como da
autorização para porte e posse de arma de fogo
, ou,
subsidiariamente
, a
flexibilização da restrição imposta
.

A pretensão, todavia,
não comporta conhecimento
no âmbito destes autos.

Com efeito, o objeto do presente recurso em sentido estrito está delimitado pela insurgência defensiva deduzida contra a decisão de pronúncia, voltando-se à análise da existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, possibilidade de absolvição sumária, desclassificação da conduta e afastamento da qualificadora reconhecida na decisão recorrida.

A
petição superveniente
, por sua vez,
veicula pretensão autônoma e distinta
, consistente na
reavaliação de medida cautelar pessoal imposta pelo Juízo de origem
, ao argumento de
ausência de contemporaneidade dos motivos que justificaram sua imposição
e de
excessiva onerosidade funcional ao requerente
.

Trata-se, portanto, de
pedido dissociado
dos
limites objetivos
devolvidos a esta Turma por ocasião da
interposição
do
recurso em sentido estrito
, não se confundindo com as matérias submetidas à devolução recursal.

Nessa linha, a
Procuradoria de Justiça
, instada a se manifestar especificamente sobre o referido requerimento, opinou pelo seu
não conhecimento
, ao fundamento de que a irresignação defensiva deve ser deduzida pela
via processual adequada
, não sendo cabível sua apreciação incidental no bojo do presente recurso.

Desse modo, por se tratar de
pretensão autônoma
, estranha ao objeto deste recurso em sentido estrito,
NÃO CONHEÇO
da
Petição Criminal
de ID 34713059, sem prejuízo de sua formulação pela parte interessada na via processual própria.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

Consoante relatado, a defesa pugna pela
impronúncia
do recorrente, sustentando
insuficiência de provas
quanto à
autoria
e ao
dolo
; pela
absolvição sumária
, ao argumento de
legítima defesa
; subsidiariamente, pela
desclassificação
da conduta para
crime culposo
; bem como pelo
desentranhamento
da
gravação da chamada ao CIOP
e dos
depoimentos que reputa contaminados
, além do
afastamento
da
qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

É cediço que a
decisão de pronúncia
consubstancia
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo, para sua prolação,
prova da materialidade do fato
e
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
. Nessa fase procedimental, não se exige certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado, mas apenas lastro probatório mínimo idôneo a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri,
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo
exame de corpo de delito
, que atestou o
óbito da vítima
por
ferimento perfuro-contuso em tórax
, associado a
hemotórax maciç
o e
choque hipovolêmico
, conforme destacado na
sentença de pronúncia
e também realçado na
manifestação ministerial
.

Quanto aos
indícios de autoria
, embora
não haja testemunha ocular
do exato momento do disparo, a decisão recorrida apontou, de forma fundamentada, um con
junto indiciário
formado pelos
registros audiovisuais colhidos durante a investigação
, pelo
registro da chamada ao CIOP
, pela
geolocalização do aparelho telefônico da companheira do acusado
e pelos
depoimentos colhidos em juízo
.

Conforme se extrai da
sentença de pronúncia
, a testemunha
DPC Rita de Cássia Viana Reis
declarou, em juízo, que não presenciou os fatos, versando seu depoimento sobre os atos investigativos que resultaram na identificação do acusado como possível autor do evento delituoso.

No mesmo sentido, a testemunha
PPC Frank Sales Nunes Brito
, igualmente não presenciou os fatos, relatando as diligências realizadas no curso da investigação que conduziram à linha acusatória adotada.

Já a testemunha
Rodrigo Miranda da Silva
informou que se encontrava na Praça do Coreto vendendo lanches no momento do ocorrido,
ocasião em que ouviu o estampido
, inicialmente imaginando tratar-se de bombinha, e, em seguida, viu a população correndo e a vítima aproximar-se pedindo ajuda. Acrescentou que
sabia ser a vítima usuária de drogas
e
contumaz na prática de furtos
, bem como que, logo após o ocorrido, ouviu comentários de que
ela teria subtraído um aparelho de som automotivo
e de que um
Policial Militar
seria o autor do fato.

Por sua vez, a testemunha
Jowany Souza Teixeira
declarou que estava trabalhando em sua loja, situada na Praça do Coreto,
quando ouviu o disparo
e
viu a vítima passar correndo já alvejada
. Relatou, ainda, que
observou a vítima deixar uma peça de som automotivo sobre uma mesa
, tendo recolhido o objeto e, posteriormente, entregue o bem à Polícia Militar, sem que alguém comparecesse para reivindicar sua propriedade.

A testemunha
Raiane dos Santos Moraes
, por outro lado, informou não estar presente na Praça do Coreto no momento dos fatos, esclarecendo que todo o conhecimento que possuía sobre o caso decorreu de
informações repassadas por terceiros
e de
publicações em mídias sociais
.

Além disso, a sentença registrou que o acusado, em sua autodefesa,
exerceu o direito de permanecer calado
.

A partir desse conjunto, o Juízo de origem concluiu pela
existência
de
lastro indiciário mínimo apto a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri
. A sentença também consignou que,
das filmagens
,
a equipe investigativa identificou o início da perseguição após a subtração do aparelho de som automotivo
,
o veículo utilizado
e
o sexo dos ocupantes da motocicleta
, circunstâncias que,
somadas à memória que os investigadores possuíam da fisionomia do acusado e de sua companheira
, em razão de atendimentos anteriores,
orientaram a linha investigativa adotada no caso
.

Nesse contexto, não há falar, ao menos por ora, em
impronúncia
.

A
tese defensiva de insuficiência probatória
demanda incursão aprofundada sobre a consistência, a força persuasiva e a credibilidade dos elementos probatórios produzidos, providência incompatível com a natureza da presente fase processual, em que se exige apenas juízo de prelibação.
Havendo prova da materialidade
e
lastro indiciário minimamente suficiente quanto à autoria
, deve ser
preservada
a
submissão do feito ao Conselho de Sentença
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA E DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 4.
Havendo prova pericial da materialidade (laudo de necrópsia) e testemunhos que indicam indícios de autoria, impõe-se a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da imputação
. 5.
A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) não impede a pronúncia, que não exige certeza plena, mas apenas a presença de elementos mínimos de convicção
. (...). 8. Recurso desprovido. (
TJ/PA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002263-19.2020.8.14.0008 – Relator (a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025).
Grifei
.

Também
não merece guarida
o
pedido de absolvição sumária por legítima defesa
.

Como corretamente observado pela
Procuradoria de Justiça
, o
reconhecimento da excludente prevista no art. 25 do Código Penal
, nesta
etapa procedimental
, pressupõe
prova extreme de dúvida
, apta a evidenciar, de plano, que o agente agiu para repelir
injusta agressão,

atual ou iminente
,
mediante uso moderado dos meios necessários
.

No caso concreto, contudo, a controvérsia fática remanescente
inviabiliza
tal
conclusão peremptória
. A própria narrativa acusatória aponta que
a vítima foi alvejada quando tentava fugir
, circunstância que, por si só, reclama apreciação aprofundada da dinâmica dos fatos pelo juiz natural da causa.

Pela mesma razão,
não se mostra viável
, nesta fase,
a desclassificação da conduta para crime culposo
.

A aferição segura da existência, ou não, de
animus necandi
demanda exame mais aprofundado do contexto probatório, inclusive da
dinâmica do disparo
, da
posição da vítima
, da
forma de abordagem
e das
circunstâncias antecedentes
e
subsequentes
ao evento,
matéria que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
. A conclusão antecipada, neste momento, de que o fato constituiria, no máximo,
delito culposo
, implicaria
indevida supressão da competência constitucional do Conselho de Sentença
.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu no presente caso
. E
, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa
. Recurso improvido.
(TJ/PA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004461-23.2012.8.14.0133 – Relator (a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2020).
Grifei
.

No tocante à
alegada ilicitude da gravação da chamada telefônica
realizada junto ao
CIOP
, igualmente
não assiste razão à defesa
.

A sentença recorrida apreciou expressamente a insurgência e
afastou
a
tese de ilicitude
ao fundamento de que
o registro de gravação telefônica mantido na base de dados do serviço de emergência não se confunde com interceptação telefônica ou com captação clandestina de comunicação por terceiro estranho ao diálogo
, não incidindo, por conseguinte,
a proteção constitucional do art. 5º, XII, da Constituição Federal
, nos moldes pretendidos pela defesa. O magistrado ainda destacou a distinção entre
comunicação telefônica
e
registro telefônico
.

Sem adentrar, aqui, em juízo exauriente sobre a
força definitiva
desse elemento de prova, o fato é que a discussão defensiva, tal como posta, não evidencia ilegalidade manifesta apta, nesta fase, a esvaziar o suporte mínimo da acusação. Ao contrário, o que se observa é a existência de
fundamentação judicial específica
sobre o tema, devendo eventual exame mais aprofundado da validade e da valoração do referido elemento probatório ocorrer em consonância com o contexto global da prova submetida ao Tribunal do Júri.

A mesma conclusão se aplica à
alegação de contaminação dos depoimentos prestados pelos agentes que participaram da investigação
, em razão da
leitura da denúncia antes da oitiva
.

O Juízo de primeiro grau
rejeitou
expressamente a nulidade, assentando que
a mera leitura da peça acusatória não gera
,
por si só
,
invalidade do ato
,
ausente demonstração concreta de indução
,
modificação indevida da memória
ou
efetivo prejuízo à defesa
. Registrou, ainda, que as testemunhas foram submetidas ao contraditório e permaneceram coerentes em suas narrativas.

Assim, também nesse ponto, não se verifica vício ostensivo que imponha, desde logo, o
desentranhamento pretendido
ou o
enfraquecimento absoluto da justa causa para a pronúncia
. A insurgência defensiva, em verdade, volta-se mais à valo
ração crítica da prova oral
do que à
demonstração inequívoca de nulidade processual
apta a
inviabilizar
o
prosseguimento da ação penal em sua fase plenária
.

Neste sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos
.
É necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula nº 83 do STJ
. Precedente daquela Corte Superior. (...).
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ/PA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800032-43.2021.8.14.0107 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023).
Grifei
.

Por fim, no que se refere ao
pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
, também
não merece prosperar a irresignação
.

É firme a compreensão de que
o decote de qualificadora
, na
fase de pronúncia
, somente se revela
admissível
quando
manifestamente improcedente
,
absolutamente dissociada dos elementos dos autos
. Na hipótese em exame, a acusação sustenta que
a vítima, desarmada, foi atingida pelas costas enquanto tentava fugir
,
após ter sido surpreendida na abordagem
. Tais circunstâncias,
ao menos em tese
, oferecem
suporte mínimo
à
manutenção da qualificadora
para apreciação do
Conselho de Sentença
, a quem compete deliberar,
em definitivo
, sobre sua
incidência
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...). 5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando estas se mostram manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida
. 6.
A decisão de pronúncia, ao incluir a qualificadora, baseou-se em elementos concretos, como depoimentos testemunhais, que indicam, em tese, o recurso que dificultou a defesa da vítima
. (...). 8. A
exclusão de qualificadoras que não sejam manifestamente dissociadas do contexto dos autos implica reexame de provas, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ
. 9. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.943.712/AL (2025/0185882-5), Relator (a): Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Quinta Turma, julgado em 07/04/2026, DJEN de 13/04/2026).
Grifei
.

Em suma, a
decisão de pronúncia
encontra-se
suficientemente fundamentada
e em
consonância
com os parâmetros do
art. 413 do Código de Processo Penal
, porquanto amparada em
prova da materialidade
e em
indícios suficientes de autoria
,
inexistindo
, neste momento processual,
base segura para impronúncia
,
absolvição sumária
,
desclassificação da conduta
ou
exclusão da qualificadora imputada
, nos termos pretendidos pela combativa defesa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da
Petição Criminal
de ID 34713059 e, no mais,
CONHEÇO
do
Recurso em Sentido Estrito
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a
decisão de pronúncia
, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como
voto
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026